Tribunal: CARF
Processo: 11968.000898/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. SAÍDA NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 quando o responsável pelo recinto ou local alfandegado promover a saída de cargas retidas para verificação sem que houvesse a sua liberação ou o acompanhamento da fiscalização.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000898/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.339 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. SAÍDA NÃO
AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
quando o responsável pelo recinto ou local alfandegado promover a saída de
cargas retidas para verificação sem que houvesse a sua liberação ou o
acompanhamento da fiscalização.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000898/2007-99
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.339 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000898/2007-99

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02/09, referente à multa de R$
5.000,00, prevista no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decretolei no 37, de 18/11/66, com
redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de 29/12/03.
Na descrição dos fatos a fiscalização narrou as circunstâncias que antecederam a
aplicação da penalidade em comento.
Em resumo, a acusação é de que o autuado permitiu a saída dos containers
SUDU6549105 e SUDU5648973 que haviam sido retidos pela fiscalização para
verificação física antes que esta ocorresse.
Esclarece o autuante que, à época dos fatos, a Alfândega do Porto de Suape realizava
operações rotineiras de fiscalização de cargas de cabotagem, com o objetivo de coibir a
entrada no País de produtos estrangeiros em situação ilegal, verificavase no interior dos
containers se os mesmos transportavam mercadorias estrangeiras de importação
proibida ou que não tivessem sido regularmente declaradas à Receita Federal.
Assim, em 15/08/07, foram retidos para verificação, por meio do Termo de Retenção
ALF/SPE/SAVIG N° 10/07, dez containers de cabotagem, entre eles os de números
SUDU6549105 e SUDU5648973. No entanto, a fiscalização veio a tomar conhecimento
após consulta ao sistema de controle de cargas que esses dois haviam saído do terminal
em 16/08/07, no navio Flamengo, informação que foi confirmada pelo depositário após
intimação.
O fiscal destaca, ainda, que nos termos do art. 94, § 2o do Decretolei no 37, de 18/11/66,
a responsabilidade pela infração é objetiva, pois independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclui o autuante que por tudo que foi exposto “fica claro e evidente que o
terminal alfandegado TECON SUAPE S/A (...), IMPEDIU, DIFICULTOU E
EMBARAÇOU A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA ao promover a saída
de seu terminal dos conteineres SUDU6549105 e SUDU5648973, pois os
mesmos ainda se encontravam retidos para averiguação pela fiscalização
aduaneira”.
Cientificado do auto de infração em 31/08/07 (sextafeira),
conforme fl. 02, o interessado apresentou, em 01/10/07 a impugnação de fls. 30/33.
Em análise preliminar aos requisitos de admissibilidade, esta DRJ/FOR concluiu que
“não restou comprovado que o signatário de fls. 26/291 possui capacidade
processual à luz da legislação instrumental específica, Decreto no 70.235/72,
para fins de representar o sujeito passivo no processo administrativo” e, por
meio do Despacho s/n, de 26/03/09 (fls. 36/37), retornou os autos para a autoridade
preparadora para saneamento.
A diligência foi profícua, trazendo ao processo os documentos de fls. 40/65 que
ratificaram a impugnação anteriormente apresentada, sendo que nada foi acrescentado
ao conteúdo daquela manifestação, por meio da qual o interessado, em síntese, afirma
que a penalidade não atende ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária, pelo
que deve ser rechaçada e que o auto de infração deve igualmente ser anulado, haja vista
ter sido fundamentado em dispositivo legal que não se aplica ao caso concreto, pois é
certo que não há qualquer ato que tipifique como embaraço à fiscalização o ato de
embarcar mercadorias que estavam retidas pela autoridade alfandegária.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.339 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000898/2007-99

Assevera o impugnante que para que seja imposta uma penalidade ao particular,
necessário se faz que a conduta punível esteja prevista de forma clara e circunstanciada
na lei, sob pena de se desrespeitar o principio da estrita legalidade constitucionalmente
garantido e que diante desse evidente desrespeito é evidente que o presente auto de
infração não reúne a mínima condição de ser mantido, em vista do que requer, que ele
seja anulado e a empresa exonerada da obrigação nele prevista.
Por fim, defende que caso o entendimento seja de que tenha cometido a infração
descrita, deveria ser punido com a penalidade prevista no art. 107, inciso VII, alínea f,
do Decretolei no 37/66, que estabelece a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, pelo
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar atividades
de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços
conexos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA Se a autoridade fiscal interpreta
que a conduta do contribuinte se amolda à norma positivada é seu dever funcional
aplicála de forma fundamentada.
Observadas todas as garantias do autuado para o pleno exercício do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa não há que se falar em nulidade do lançamento.
PREJUÍZO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. OCORRÊNCIA.
Aplicase a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.339 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000898/2007-99

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente questiona a tipicidade, legalidade
e o enquadramento da suposta conduta infracionária, a violação aos princípios constitucionais,
tais como da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa e a ausência de
dolo.
No caso em tela, conforme relatado, foram retidos para verificação, por meio do
Termo de Retenção ALF/SPE/SAVIG N° 10/07, dez containers de cabotagem, entre eles os de
números SUDU6549105 e SUDU5648973. No entanto, a fiscalização veio a tomar
conhecimento após consulta ao sistema de controle de cargas que esses dois haviam saído do
terminal em 16/08/07, no navio Flamengo, informação que foi confirmada pelo depositário após
intimação.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado no qual atua o operador portuário, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
O Auto de Infração descreve que, à época, a Alfândega do Porto de Suape
realizava operações rotineiras de fiscalização de cargas de cabotagem, isto é, de cargas ditas
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.339 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000898/2007-99

nacionais, com o objetivo de coibir a entrada no pais de produtos estrangeiros em situação ilegal,
verificando no interior dos conteineres se os mesmos transportam mercadorias estrangeiras de
importação proibida ou que não tenham sido regularmente declaradas à Receita Federal.
A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional pressupõe controles rígidos
necessários ao bom desempenho das atividades aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio
exterior, sem o quê se comprometem os interesses relativos à segurança e à economia nacionais.
Assim, ao dificultar o controle aduaneiro das mercadorias ao embarcá-las
diretamente ao exterior sem o acompanhamento da fiscalização, indubitavelmente, consumou-se
a conduta infratora prevista determinada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere ao enquadramento alternativo na penalidade prevista no art. 107,
inciso VII, alínea f, do Decreto-lei no 37/66, por “descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro”, entendo que não seria o caso. Os conteiners já haviam
sido retidos para verificação e a sua remoção do terminal alfandegado, sem que a retenção tenha
sido liberada, impediu que as autoridades verificassem se as cargas poderiam apresentar algum
tipo de risco as normas legais aduaneiras, razão pela qual ficou prejudicado o controle aduaneiro
pela fiscalização.
Quanto a inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à regra-matriz
de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.339 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000898/2007-99

Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 93
DF CARF MF
Original